Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-28.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desacato. Provas. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, além de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.
II - Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) se o regime prisional estabelecido é adequado.
III - Razões de decidir
3. O depoimento dos policiais militares, em juízo e na delegacia, no sentido de que o réu conduzia o veículo de forma irregular, apresentava sinais evidentes de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, somado ao termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e à confissão parcial do consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, constitui prova suficiente do crime de embriaguez ao volante.
4. Nos crimes de embriaguez ao volante e desacato, se, embora reincidente o réu, as penas foram fixadas no mínimo legal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, o crime anterior é também de trânsito, sem violência ou grave ameaça e punido com pena de detenção, e a pena total fixada é pequena - 1 ano de detenção, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV - Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1338438, apr 00078791820168070005, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, PJe 15/5/2021;